Tribunal: STF
Processo: HC 272868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.046.453/MG, submetido à relatoria da Ministra MARIA MARLUCE CALDAS.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).
Colhe-se da sentença: 

[...]
Pois bem, analisando os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais, vejo que os militares que participaram ativamente da ocorrência narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente e precisa, afirmando que receberam denúncia anônima dando conta de que havia uma pessoa armada em frente a um colégio, em horário de funcionamento e os pais, que estavam assustados, repassaram que a pessoa seria o acusado, posto que era conhecido, motivo pelo qual os policiais se dirigiram à residência do réu, que é próxima à escola, todavia o réu evadiu quando avistou os militares, mas foi capturado e em sua posse estava uma arma do tipo garrucha desmuniciada.  
Os policiais ainda declararam que posteriormente a testemunha M.A.S, tia do réu, tomou conhecimento dos fatos e autorizou a entrada dos militares na residência, oportunidade em que foram localizadas no interior do imóvel, mais precisamente no quarto do acusado, onde havia documentos pessoais, substâncias análogas à maconha na cabeceira da cama, pinos vazios com aspectos de novos, saquinhos de chup-chup e balança de precisão, a qual foi apreendida junto aos demais apetrechos no quarto.  
Além disso, observo que os policiais foram uníssonos ao apontar o acusado como pessoa conhecida no meio policial por envolvimento com o tráfico de drogas e outros ilícitos.
[...]
Além do mais, observo que o contexto em que as drogas foram apreendidas, aliado ao objetos apreendidos (páginas 23/24, do ID. 10143904537), tratando-se de diversas embalagens de eppendorf e invólucros plásticos, utilizados para acondicionamento de entorpecentes e uma balança de precisão, apetrechos estes comuns para a traficância, entendo que demonstram o nítido contexto do tráfico de drogas, que não foi afastado pelas declarações do acusado.  
Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, quais sejam: apreensão de 13 (treze) buchas de maconha [34,50 gramas], balança de precisão, 85 (oitenta e cinco) pinos de eppendorf, diversos invólucros plásticos, todos apreendidos no quarto do acusado e a tentativa fuga do réu ao avistar os policiais, entendo que restou evidenciado que o caso em tela se trata do crime de tráfico de drogas, por ter em depósito entorpecentes sem autorização legal e/ou regulamentar, como noticiado na exordial acusatória e confirmada em juízo, razão pela qual vejo que a alegação da Defesa, de ausência de prova sobre o delito de tráfico, não merece prosperar.  
Desta feita, entendo que o feito revelou alicerces concatenados e seguros de materialidade e autoria, pelo que o réu deve ser responsabilizado nas sanções do artigo 33, da lei 11.343/06.
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. O acórdão ficou assim ementado: 

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/06. NÃO CABIMENTO. 1. Comprovado que o réu, ao tempo dos fatos, ostentava condenação definitiva pela prática de crime anterior, imperativo o reconhecimento da agravante da reincidência. 2. Havendo provas de que o agente vinha se dedicando à atividade criminosa, não cabe a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do art. 621 do CPP. Precedentes. 
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a concessão da ordem de habeas corpus, especialmente quando não há indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. 
IV. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “a apreensão de 34,5 gramas atrai a presunção relativa de consumo pessoal, a qual não foi elidida por provas concretas de mercância de vulto”. Ao final, requer-se a concessão da ordem “para absolver o paciente da imputação de tráfico de drogas” e, subsidiariamente, “restabelecer o tráfico privilegiado, com a fixação de regime aberto”.
É o relatório. Decido. 

Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025). 
Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).
A pretensão deduzida pela defesa, em verdade, busca que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo exame da ação penal, com a reanálise detalhada do conjunto probatório apreciado pela instância competente, que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente. Tal pretensão não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus (cf. HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.  
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente